Tribunal: TJSP
Processo: 1003531-05.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões no ombro, no cotovelo, no quadril, no joelho, todos do lado direito e na coluna vertebral. Laudo pericial obscuro quanto à presença de incapacidade laborativa.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.